Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701433-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFOPRODUTOS ONLINE LTDA AGRAVADO: MARCELO CORREA BARROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Infoprodutos Online LTDA contra decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença, deferiu o arresto cautelar de valores nas contas bancárias das empresas do grupo Infoprodutos Online LTDA e Leilões Investimentos, Assessoria Especializada LTDA, no valor de R$ 52.313,32, diante da tese de desvio patrimonial (autos no 0747982-91.2023.8.07.0001, ID no 197897651). 2. A agravante alega que a decisão agravada violou a coisa julgada ao determinar a constrição de bens de empresa que não integrou a lide original, realizando atos típicos de desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração do incidente processual. Esclarece que a demanda original tramitou em face da empresa Carlos Alberto Pereira Comércio Digital – ME (atual Finance Invest Assessoria Empresarial EIRELI). Justifica a concessão de efeito suspensivo diante do risco concreto ao seu patrimônio diante do bloqueio de valores em conta bancária. 3. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da medida constritiva. 4. Preparo (IDs no 71096087 e no 71096088). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Houve a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao deferimento do arresto, diante da prática de desvio patrimonial, em tese. 8. O pleito se refere à medida prevista no CPC, art. 301, que permite a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, antes da citação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 9. Nos termos da jurisprudência desse Tribunal, o deferimento da medida depende do preenchimento dos requisitos previstos no CPC, art. 300, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. Nesse sentido: Acórdão 1981305, 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025. 11. A previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Na hipótese, o agravado apresentou indícios de que o executado abre e fecha diversas empresas com objetivo de vender cursos em diversas plataformas, se esquivando de medidas constritivas, o que pode indicar desvio e confusão patrimonial. 13. A agravante não apresentou suas alegações no processo de origem e tampouco comprovou documentalmente a inexistência de desvio ou confusão patrimonial. A medida só foi deferida após a tentativa de bloqueio na conta do executado. 14. Anoto que o resultado do arresto ainda não foi anexado nos autos de origem e que a eventual transferência de valores foi condicionada a análise do incidente, razão pela qual não foi demonstrado o prejuízo financeiro. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO